Tribunal: STF
Processo: HC 49874
Classe: HC
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-06-19
Data de publicação: 1972-06-19

Ementa:
HABEAS CORPUS. NULIDADES REJEITADAS. DENUNCIA QUE SATISFEZ AOS
REQUISITOS LEGAIS. DESNECESSIDADE DE NOMEAÇÃO DE INTERPRETE, PARA O
INTERROGATORIO DE ACUSADO ESTRANGEIRO, EM FACE DE SEUS
CONHECIMENTOS, EMBORA LIMITADOS, DA LINGUA PORTUGUESA. OMISSAO NÃO
ARGUIDA EM QUALQUER MOMENTO. APLICAÇÃO DO ART. 254 DO ANTIGO
CÓDIGO DE JUSTIÇA MILITAR, A QUE CORRESPONDE O ART. 505 DO CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL MILITAR DE 1969. SENTENÇA CONDENATÓRIA
SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA, PEDIDO INDEFERIDO.